Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0001683-61.2018.8.07.0005 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: HERBERT GARCIA MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 37535652) e requereu efeitos infringentes. 2. Intime-se a defesa do embargado HERBERT para ciência do acórdão e manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator